Tribunal: TJDFT
Processo: 0709339-13.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. CONTROLE DE DORES SEVERAS CAUSADAS POR POLINEUROPATIA HEREDITÁRIA E LOMBALGIA CRÔNICA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. PROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. No julgamento do Recurso Extraordinário 1.366.243 o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos das teses fixadas no Tema 1.234 da Repercussão Geral quanto à competência para demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, de maneira a preservar a competência das ações em curso até a publicação do resultado.
II. Pessoa necessitada tem direito subjetivo ao fornecimento, pelo Distrito Federal, de medicamentos prescritos para o controle de dores severas causadas por neuropatias, a teor do que dispõem os artigos 6o e 196 da Constituição Federal, e os artigos 3o, inciso IV, 201, 204, 205, inciso V, e 207, incisos XVII e XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
III. Evidenciando as provas dos autos que os medicamentos prescritos são registrados na ANVISA, que sua indicação está em conformidade com a aprovada no registro e que as opões disponíveis no SUS são ineficazes ou inadequadas para o tratamento do paciente, a concessão judicial do seu fornecimento pelo Distrito Federal não está em dissonância com as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 (RE 566.471) e 1.234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243) e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 106 (REsp 1.657.156/RJ).
IV. Apelação desprovida.